Tribunal: TJES
Processo: 5000207-66.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REGISTRO DE EMPRESA. JUNTA COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FATO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de registro de empresa e indenização por danos morais formulados em face da Junta Comercial e do Estado do Espírito Santo. O juízo a quo baseou-se em perícia grafotécnica que confirmou a autenticidade das assinaturas do autor nos atos constitutivos, afastando a tese inicial de falsificação. O apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, alega vício de consentimento por ter sido induzido a erro por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução quando há prova pericial conclusiva sobre a autoria das assinaturas; (ii) estabelecer se persiste a responsabilidade civil do Estado quando, atestada a autenticidade gráfica, a parte alega vício de vontade decorrente de engodo perpetrado por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode julgar antecipadamente o mérito quando o processo estiver suficientemente instruído, sendo a perícia grafotécnica a prova pertinente e eficaz para elucidar controvérsia sobre autoria de assinaturas, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal para esse fim específico.

A responsabilidade da Junta Comercial pauta-se pela verificação dos requisitos formais dos atos apresentados; logo, a existência de assinaturas autênticas isenta a Autarquia do dever de investigar a vontade íntima do signatário ou a existência de fraudes cometidas por particulares.

A comprovação de que o registro seguiu os trâmites legais com documentos autênticos demonstra a ausência de ato ilícito estatal, caracterizando o alegado induzimento a erro como fato exclusivo de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia fática central é dirimida por prova técnica pericial, sendo dispensável a dilação probatória testemunhal para fins de comprovação de autoria gráfica.

A responsabilidade civil da Junta Comercial é afastada quando comprovada, por perícia, a autenticidade das assinaturas nos atos de registro, não respondendo o Estado por eventuais vícios de consentimento decorrentes de artifícios de terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11 e art. 355, I; Lei nº 8.934/94.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 07024201320208070018, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 26.01.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-66.2022.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ABEL COELHO
APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ABEL COELHO
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES que, em sede de
Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais
, julgou
improcedentes
os pedidos formulados na exordial por reconhecer a autenticidade das assinaturas apostas nos documentos de registro da empresa, afastando a tese de fraude e, por conseguinte, o dever de indenizar do Estado.

Irresignado, o
Apelante
interpõe o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado sem a realização de audiência de instrução e julgamento. No mérito, argumenta que:
(i)
embora a perícia tenha confirmado a autoria da assinatura, o cerne da questão é o vício de consentimento, pois teria sido induzido a erro ou ludibriado por terceiros de má-fé, valendo-se de sua condição de pessoa simples e de pouca instrução;
(ii)
a prova testemunhal era imprescindível para demonstrar que jamais exerceu atividade empresarial e que a empresa nunca teve movimentação real;
(iii)
a responsabilidade do Estado persiste pela falha na verificação da real vontade do administrado.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença

objurgada deve ser mantida incólume
.
Explico.

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, necessários para comprovar que ele jamais exerceu o comércio e que foi vítima de induzimento a erro por terceiros.

No entanto, em que pese os fundamentos expostos no apelo,
a causa de pedir inicial repousava na tese de que
o autor jamais havia assinado
os documentos de constituição da empresa
"Abel Coelho Supermercados ME"
,
vejamos:

[...] Em sendo assim,
incumbia aos prepostos do Estado assegurar-se, prevenir-se e usar de toda a cautela para verificar a autenticidade dos
documentos utilizados para abertura de empresa em nome do Autor.

Não o fazendo, negligenciando no seu dever estatal, acabou causando danos irreparáveis à moral e à vida pessoal do Autor, por certo, ultrapassando meros dissabores da vida cotidiana.

[...] A Junta Comercial,
não pode prescindir de um quadro administrativo eficiente, capaz de identificar os verdadeiros proprietários de documentos, antes de lançar o nome do cidadão em um registro de empresa
, sem se importar com possíveis inocentes que, futuramente, arcarão com as consequências. [...]

Nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente o mérito quando a questão for unicamente de direito ou quando estiver suficientemente instruído o processo, prescindindo-se da dilação probatória.

No presente caso, o juízo de origem concluiu acertadamente pelo julgamento antecipado da lide ao constatar que a controvérsia fática central — a autoria das assinaturas nos atos constitutivos — restou plenamente elucidada pela
prova pericial grafotécnica
produzida nos autos.

De fato, as matérias foram examinadas pelo julgador, destinatário da prova, à luz de elementos técnicos contundentes já constantes dos autos, os quais se mostraram suficientes para a formação do convencimento do magistrado quanto à autenticidade dos lançamentos gráficos questionados.

A pretensa necessidade de produção de
prova testemunhal e depoimento pessoal
, arguida pelo Apelante para demonstrar eventual vício de vontade ou a ausência de atividade empresarial, não se revela imprescindível.
Para deslinde dessa questão, a prova pericial grafotécnica era a única pertinente e eficaz,
motivo pelo qual não há falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. DO MÉRITO

Pelo que se vê, pretende o autor a anulação do ato de desconstituição da empresa “Supermercados JC- Abel Coelho Supermercados ME”, bem como a imposição de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, em razão de suposta fraude nos atos de constituição e abertura da empresa mencionada, que, ao fim e ao cabo, teria obstado a concessão de sua aposentadoria rural.

Verificada a necessidade de exame grafotécnico, foi este realizado (IDs 16185360 a 16185367), ocasião em que restou constatada a
autenticidade
da assinatura firmada no documento entregue à Junta Comercial, in litteris:

"Concluo em virtude dos exames grafotécnicos efetuados nas peças QUESTIONADAS, junto a JUCCES – JUNTA COMERCIAL DO ESPÍRITO SANTO, com data de expedição de 12-03-1992 e 20-07-1994, “
SÃO PROVENIENTES DO MESMO PUNHO CALIGRÁFICO” do senhor Abel Coelho
, aposta nas peças PADRÃO, Carteira do Trabalho, fl. (112-113), com data de expedição 17-08-1979, Carteira de Identidade, fl. (115-116), com data de expedição em 05-12-1979 e seu CPF: fl. (114), com data de expedição em 11-03-1992."

Diante da irrefutável constatação técnica da autoria da assinatura,
a produção de prova testemunhal tornou-se inócua para fins de responsabilização do Estado
. Nesse cenário, o Apelante alterou sua narrativa em sede recursal, admitindo implicitamente a firma, mas alegando vício de consentimento sob o argumento de que, dada sua condição humilde e de pouca instrução, teria sido ludibriado por terceiros a subscrever os documentos sem a ciência de que constituía uma empresa.

Contudo, tal mudança de enfoque não socorre o recorrente, haja vista que a responsabilidade da Junta Comercial pauta-se estritamente pela verificação dos requisitos formais dos atos apresentados (Lei nº 8.934/94). Assim, a apresentação de documentos dotados de assinaturas autênticas, conforme atestado pericialmente, isenta a Autarquia do dever de perquirir a vontade íntima do signatário ou a existência de engodo perpetrado por particulares.

As alegações sobre eventual fraude ou induzimento a erro, além de genéricas, carecem de qualquer lastro mínimo probatório ou indício de prévia comunicação formal às autoridades competentes, notadamente a ausência de registro de ocorrência.

Ademais, a Junta Comercial, na qualidade de órgão de registro mercantil, limita-s
e a zelar pela observância das formalidades essenciais exigidas para o ato, realizando, sob essa perspectiva, um exame meramente
formal das peças documentais que são ofertadas para fins de registro,

não
podendo ser responsabilizada pela eventual subsequente ausência de movimentação fiscal, contábil ou financeira da empresa, aspecto que foge por completo à sua esfera de competência e fiscalização.

Logo, as circunstâncias alegadas de que o autor '
nunca exerceu o comércio
' ou '
foi enganado
', ainda que eventualmente corroboradas por testemunhas, não teriam o condão de tornar ilícito o ato de arquivamento, que cumpriu seu dever legal, rompendo-se, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o dano alegado, caracterizando-se a situação, no máximo, como
fato exclusivo de terceiro
.

Em não havendo, assim, qualquer indicação ou elemento de prova de que tenha a autarquia obrado com
dolo, culpa, erro ou fraude, ou mesmo negligência, não resta possível estabelecer o necessário nexo de causalidade entre o dano afirmado e conduta objetada, essencial à constatação da responsabilidade civil almejada.

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. DANOS MORAIS . FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL . INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O depoimento pessoal não se revela adequado para a demonstração de falsidade documental . Portanto, a autenticidade de assinaturas deve ser aferida mediante a realização de perícia grafotécnica. 2.
A constatação de autenticidade da assinatura presente nos documentos juntados aos autos, afasta a imputação de falha e/ou imperícia na conduta das Apeladas. 3 . A responsabilidade civil objetiva demanda apenas a aferição entre a conduta, o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade entre o fato havido e o resultado danoso decorrente. 4. A ausência de conduta apta a deflagrar o suposto evento danoso, rompe o nexo de causalidade e afasta a obrigação de indenizar eventuais danos morais suportados.
5 . Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07024201320208070018 1657472, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/02/2023)

Não havendo, pois, ato ilícito estatal e estando rompido o nexo causal por fato de terceiro, não há fundamento para a anulação do ato
com base em erro da administração
, tampouco para a condenação em danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ABEL COELHO
e a
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada que reconheceu a autenticidade das assinaturas apostas nos documentos de registro da empresa.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de
10%
para
12% (doze por cento)
, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)